Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA REGINA DE MAGALHÃES E OUTRO com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho) no 1030796-55.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação e fixou honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reaos).
Irresignados com a decisão proferida, sustentam que o Juízo a quo deixou de observar as regras estabelecida no art. 85, §3° do CPC.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada.
No mérito, que seja mantida a tutela recursal deferida.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
In casu, tem-se que houve a fixação de honorários decorrente da procedência na inicial no valor de R$ 3.398,89 (três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) e mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) na fase de cumprimento de sentença, após ter sido rejeitada a impugnação.
Por ora, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora.
Assim, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator